Tribunal: CARF
Processo: 10855.724366/2019-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.724366/2019-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.556 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
PLUMERIA COMÉRCIO DE BOLSAS E ACESSÓRIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
DEBITOS COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA
É vedado ingresso ou a permanência no Simples Nacional de Contribuintes que
possuam débitos com exigibilidade não suspensa em face do Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS, ou perante as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 108-001.897 de 11 de
setembro de 2020, da 22a Turma da DRJ08, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.724366/2019-99
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.556 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724366/2019-99

1. O Contribuinte foi excluído do Simples Nacional (Lei Complementar no 123, de 14
de dezembro de 2006) por meio do Termo de Exclusão sob no 201900763505, de 12 de
setembro de 2019, com efeitos a contar de 01/01/2020, à razão da existência de débito
com exigibilidade não suspensa (art. 17, inciso V, LC no 123, de 2006), como segue à fl.
17.
2. Disso foi cientificado em 20/09/2019 (fl. 20). Veio aos autos em 18/10/2019 (fls. 02;
05/06). Alega, breve síntese, falta de razoabilidade/proporcionalidade “à medida que
exclui o contribuinte de regime optado no início do ano calendário antes que este se
encerre” (fl. 06). Explica que haveria a possibilidade de regularização da situação – de
fato, já iniciada até – e, assim, “permanecer nesse regime de apuração para o exercício
seguinte” (fl. 06).

A 22a Turma da DRJ08 julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos moldes da ementa abaixo
transcrita:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
ANO-CALENDÁRIO: 2020
SIMPLES NACIONAL. SITUAÇÃO IMPEDIENTE. DÉBITO.
É vedado ingresso ou a permanência no Simples Nacional de Contribuintes que
possuam débitos com exigibilidade não suspensa em face do Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, ou perante as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
(...) Ocorre que, em setembro de 2019, a recorrente foi surpreendida com a notificação
do “Termo de Exclusão do Simples Nacional”, através do qual fora comunicada de sua
exclusão do regime simplificado em razão da existência de débitos pendente junto à
Fazenda Federal sem exigibilidade suspensa.
Assim, em referida oportunidade, apresentou manifestação de inconformidade, na qual
suscitou que a exclusão constituía afronta aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade do ato administrativo. Isto porque a existência de débitos em aberto
durante o ano-calendário de 2019 não implicaria na imediata exclusão do Simples
Nacional, havendo a possibilidade de que contribuinte regularizasse suas obrigações
perante o Fisco Federal e permanecesse neste regime de apuração para o exercício
seguinte.(...)
Ora, a existência de débitos em aberto durante o ano-calendário de 2019 não implica na
imediata exclusão do Simples Nacional, havendo a possibilidade de que o contribuinte
regularize suas obrigações perante o Fisco Federal e, consequentemente, permaneça
neste regime de apuração para o exercício seguinte.(...)
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.556 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724366/2019-99

Quando do recebimento do termo de exclusão, em Setembro de 2019, a empresa
possuía, de fato, pendências perante o fisco federal, o que por si só não constitui causa
impeditiva de sua manutenção no Simples Nacional para o exercício subsequente
(2020), desde que regularizasse seus débito até o final de Janeiro de 2020.
Assim, adotando o procedimento regular, a recorrente aderiu ao parcelamento ordinário,
incluindo nesta modalidade de pagamento a totalidade dos débitos em aberto e,
portanto, suspendendo a exigibilidade dos inadimplementos fiscais em cobrança. Ainda
assim, em que pese o regular processamento, o ente julgador entendeu por bem por
manter a exclusão do contribuinte do SIMPLES NACIONAL, sob fundamento de
suposto descumprimento dos atos administrativos adequados
Alega no decisum que, após a regularização das pendências, deveria o contribuinte
realizar pedido de reingresso na sistemática do Simples Nacional, para que pudesse
valer-se do direito ao recolhimento por esta sistemática no ano de 2020.
Ocorre que, conforme narrado acima, a recorrente se encontrava impossibilitada de
realizar o pedido de reingresso, porquanto seu status no sistema era “ATIVO –
REGULAR OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL”, condição que impede o
contribuinte de realizar novo pleito de inscrição, notadamente porque não existem
outros meios disponíveis para formalização de pedidos dessa natureza.
Noutras palavras, a realização do pedido exigido pela Douta Autoridade Fiscal somente
é possível através do sistema do simples nacional quando o contribuinte não consta mais
como optante, o que não ocorreu no caso em apreço.
Nesta toada, o ato administrativo guerreado afronta os próprios ditames legais
regulatórios do Simples Nacional, cujo conteúdo prevê que o contribuinte que apurar
débito deverá regularizar sua pendência até o último dia de janeiro do ano subsequente,
inexistindo outra obrigação imposta para que ele possa se valer da referida modalidade
tributária.(...)
Ante todo o exposto, requer a Recorrente que o presente recurso voluntário seja
conhecido e totalmente provido, reformando a decisão recorrida de modo que seja
revogado o ato de exclusão do Simples Nacional.(...)
É o relatório

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço..
DO MÉRITO
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.556 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724366/2019-99

Inicialmente, vale destacar que a recorrente pretende que seja dado provimento ao
Recurso Voluntário para anular o ato administrativo de exclusão da empresa no regime do
Simples Nacional.
Sendo assim, merece destaque o fato de que o Recurso Voluntário se limitou em
repisar os argumentos da Manifestação de Inconformidade, não enfrentando de forma direta a
decisão recorrida e, com base no artigo 57, §3o, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, estando
a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o
entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do
inteiro teor do voto condutor:

VOTO
(...) 4. Corrija-se o Contribuinte. O ato disputado só foi editado no curso do
ano calendário de 2019 (como ele pondera, "antes que este se encerre”). D’outra
visada, os seus efeitos não estão para valer desde logo, mas senão, a partir de
01/01/2020. Disso, o argumento da falta de razoabilidade/proporcionalidade, sob a
perspectiva de se ter presente a eficácia jurídica do ato questionado “antes que [o ano-
calendário de 2019] se encerre”, é falho nesse sentido. Sua eficácia é antevista para
viger a partir de 01/01/2020. Até lá, o Interessado teria dois caminhos. 5. No primeiro,
ele poderia fazer uso do prazo previsto no art. 31, § 2o, da LC no 123, de 2006. Mas isso
não aconteceu. Cientificado do ato excludente em 20/09/2019 (fl. 20), a regularização
dos débitos apuráveis no âmbito do Simples Nacional – causa da combatida exclusão –
não teve lugar no espaço de 30 (trinta) dias. Veja-se o que se colhe de consulta ao Portal
do Simples Nacional a propósito:
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.556 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724366/2019-99

6. No segundo, o Contribuinte poderia tornar ao sistema privilegiado por meio de nova
opção formalizada em janeiro de 2020, seguida de regularização de sua situação fiscal,
mas desde que providenciada essa (regularização) até o último dia útil desse mês/ano
(art. 6o, § 2o, inciso I, da Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018). Em adianto,
tal
hipótese
consta
do
"Perguntas
e
Respostas
-
Simples
Nacional"
(http://www8.receita.fazenda.gov.br
/SimplesNacional/Arquivos/manual/PerguntaoSN.pdf; acesso feito em 23/09/2019).
Veja-se:
12.7. Como devo proceder ao receber termo de exclusão por motivo de débito?
O contribuinte deverá observar qual ente federativo foi responsável pela expedição do
termo de exclusão, dirigindo-se a este em caso de dúvida. A ciência do termo observará
a legislação do ente emissor.
Para continuar no Simples Nacional, a pessoa jurídica deverá regularizar (pagar ou
parcelar) a totalidade dos débitos que motivaram a emissão do termo de exclusão –
denominado Ato Declaratório Executivo (ADE) pela RFB – no prazo de até trinta dias
contados da ciência, hipótese em que a exclusão do Simples Nacional será tornada sem
efeito – art. 31, § 2o, da Lei Complementar no 123, de 2006.
O contribuinte que desejar contestar o termo de exclusão deverá fazê-lo junto ao ente
responsável pela sua emissão, no prazo e condições de sua legislação. Na RFB, a
propósito, o prazo para contestação coincide com o para regularização: trinta dias da
ciência do ADE. Essa contestação tem efeito suspensivo – ver Solução de Consulta
Interna Cosit no 18, de 30 de julho de 2014. Caso não regularize os débitos nem conteste
o termo, a exclusão produzirá efeitos a partir do ano-calendário seguinte ao da ciência
do termo.
Também pode acontecer de o contribuinte regularizar os débitos depois do prazo de
trinta dias, mas ainda em tempo de solicitar uma nova opção para o ano-calendário
seguinte. Nesse caso, se quiser continuar tributando pelo Simples Nacional, deverá
solicitar nova opção em janeiro do ano-calendário seguinte ao da ciência do termo, que
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.556 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724366/2019-99

estará sujeita a uma verificação de pendências junto a todos os entes federados – como
ocorre com todas as opções. O exemplo abaixo tornará mais clara essa situação.
Exemplo: Em 12 de junho de 2018, a empresa XXX ME foi notificada de um ADE de
exclusão por débitos federais. Ela tem prazo até 12 de julho de 2018 para regularização
e para contestação administrativa (porque, na RFB, também é de trinta dias). Sendo
assim:
1. se ela regularizar até esta data, esse ADE não acarretará sua exclusão;
2. se ela contestar o ADE até esta data, a exclusão ficará suspensa durante a tramitação
do processo administrativo; se perder o processo, a exclusão produzirá efeitos a partir de
1o de janeiro de 2019;
3. se ela não regularizar nem contestar o ADE até 12 de julho de 2018, será excluída a
partir de 1o de janeiro de 2019;
4. se ela regularizar em qualquer data entre 13 de julho de 2018 e o último dia útil de
janeiro de 2019, poderá solicitar nova opção em janeiro de 2019, até seu último dia útil,
estando essa solicitação sujeita à verificação de pendências junto a todos os entes
federados. Se não houver pendências, sua opção será deferida com efeitos a partir de 1o
de janeiro de 2019. (destacou-se)
7. Ocorre que esse segundo caminho também não foi trilhado pelo Contribuinte. É o que
se percebe a partir de consulta ao Portal do Simples Nacional da Internet. Não há notícia
de formalização de opção de reingresso na sistemática em apreço então valente para o
ano-calendário de 2020 em diante. Nota-se, tão-só, a opção original feita nos idos de
2017. Veja-se:

8. No mais, se o Contribuinte intenta trazer à baila, com argumento desse jaez
(razoabilidade/proporcionalidade), questionamentos acerca do respeito, ou não, do
fundamento legal trazido no ato questionado (art. 17, inciso V, da LC no 123, de 2006)
ao quadro constitucional, já se lhe adiante:
a) O impedimento de que se cuida é eminentemente objetivo e, inclusive, já passou
pelo crivo do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no
627.543 – RS, oportunidade em que se deu por hígida a norma encerrada no art. 17,
inciso V, da LC no 123, de 2006. Eis a tese que, ali, restou prestigiada com repercussão
geral:
É constitucional o art. 17, V, da Lei Complementar 123/2006, que veda a adesão ao
Simples Nacional à microempresa ou à empresa de pequeno porte que possua débito
com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou com as Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.556 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724366/2019-99

b) Diga-se também que a instância administrativa não está autorizada a criticar qualquer
Lei pelo seu suposto viés de inadequação constitucional. Ao contrário, à Administração
Pública (a Tributária aí incluída) cumpre aplicar a Lei de ofício. Assim está anotado no
art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, introduzido pela Medida
Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de
maio de 2009. A tal propósito e no mesmo sentido está o enunciado no 02 da Súmula do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF: "O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. (Portaria CARF no
106, de 21 de dezembro de 2009, DOU de 22 de dezembro de 2009)".
9. Posto isso e tudo o mais que dos autos consta, este voto dá por IMPROCEDENTE o
pedido veiculado em manifestação de inconformidade.
Apenas para complementar, não restou comprovado por qualquer documento que
seja, que o recorrente tenha regularizado suas pendencias fiscais a modo e tempo previsto na
legislação (trinta dias a contar do do ADE ou tenha procedido a opção pelo Simples e cumprindo
suas pendencias fiscais até 31 de janeiro de 2020, não merecendo acolhida o seguinte argumento:
(...) “Quando do recebimento do termo de exclusão, em Setembro de 2019, a empresa
possuía, de fato, pendências perante o fisco federal, o que por si só não constitui causa
impeditiva de sua manutenção no Simples Nacional para o exercício subsequente
(2020), desde que regularizasse seus débito até o final de Janeiro de 2020.
Assim, adotando o procedimento regular, a recorrente aderiu ao parcelamento ordinário,
incluindo nesta modalidade de pagamento a totalidade dos débitos em aberto e,
portanto, suspendendo a exigibilidade dos inadimplementos fiscais em cobrança.”
Ademais, não restou comprovado por meio de qualquer documento ou solicitação
citada impropriedade do sistema que tenha levado ao impedimento efetivo do recorrente
proceder com o pedido de reingresso ao Simples.
Nesse aspecto, é preciso pontuar que nos termos da legislação processual em
vigor, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu,
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do
Código de Processo Civil). In casu, a demonstração das providencias de pagamento ou
regularização fiscal ou a impropriedade do sistema que impedia o reingresso cabia ao recorrente
que não anexou aos presentes autos qualquer documento que sustente tais alegações.
Portanto, utilizando-se, pois, das razões de decidir acima expostas, entendo por
negar provimento ao recurso.
Dispositivo
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.556 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724366/2019-99

Fl. 65
DF CARF MF
Original